Tribunal: TJSP
Processo: 1022858-24.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COBRANÇA - MULTA CONTRATUAL - Ausência de comprovação da situação de regularidade fiscal - Contrato administrativo expresso quanto os critérios das penalidades que lhe seriam aplicáveis - Impossibilidade de se reconhecer a ilegalidade ou desproporcionalidade na multa imposta - Sentença mantida - DIFERIMENTO DE CUSTAS - POSSIBILIDADE - A prova da dificuldade financeira atual não caracteriza a

Ementa:
COBRANÇA - MULTA CONTRATUAL - Ausência de comprovação da situação de regularidade fiscal - Contrato administrativo expresso quanto os critérios das penalidades que lhe seriam aplicáveis - Impossibilidade de se reconhecer a ilegalidade ou desproporcionalidade na multa imposta - Sentença mantida - DIFERIMENTO DE CUSTAS - POSSIBILIDADE - A prova da dificuldade financeira atual não caracteriza a pobreza para efeito do benefício da justiça gratuita, mas é o bastante para que seja concedido o diferimento - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022858-24.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VEMAX
CONSTRUTORA LTDA (SINGULARE PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO
LTDA
INCORPORADORA
),
é
apelado
FUNDAÇÃO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022858-24.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.406 - mms
2
Voto no 33.406
Apelação Cível no 1022858-24.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: VEMAX CONSTRUTORA LTDA. (Massa Falida Grupo
Singulare)
Apelada: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO FDE
JUÍZA: Paula Micheletto Cometti
COBRANÇA - MULTA CONTRATUAL - Ausência de
comprovação da situação de regularidade fiscal - Contrato
administrativo expresso quanto os critérios das penalidades
que lhe seriam aplicáveis - Impossibilidade de se
reconhecer a ilegalidade ou desproporcionalidade na multa
imposta - Sentença mantida - DIFERIMENTO DE
CUSTAS - POSSIBILIDADE - A prova da dificuldade
financeira atual não caracteriza a pobreza para efeito do
benefício da justiça gratuita, mas é o bastante para que seja
concedido o diferimento - Recurso parcialmente provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente às fls. 194/202 por Vemax Construtora Ltda. (Massa
Falida Grupo Singulare), tirado dos autos da “Ação de Cobrança pelo
Rito Ordinário”, encetada pela Fundação para o Desenvolvimento da
Educação FDE, contra a r. sentença de fls. 188/192, cujo relatório
adoto, que julgou procedente o feito ação, com fundamento no art. 487,
I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a Apelante no
pagamento da multa em favor da autora no valor de R$ 118.749,40,
devidamente atualizado com correção monetária e juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação.
A parte dispositiva do julgado está assim redigida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022858-24.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.406 - mms
3
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de
Processo Civil, para o fim de condenar a ré ao
pagamento da multa em favor da autora no valor de R$
118.749,40, devidamente atualizado com correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação. Em razão do princípio da sucumbência, a parte
ré arcará com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios que
fixo em 10% do valor da condenação devidamente
atualizada. PIC.”
Inconformada, recorre a ré, sustentando a ausência de
prejuízos pela não apresentação de CND. A este propósito, afirma que a
obra para a qual foi contratada está pronta.
A este propósito destaca não ter havido “recusa por parte da
empresa apelante em proceder à emissão da certidão, sendo que, todos os demais
pontos contratuais foram integralmente cumpridos, logo não se deve aplicar
qualquer multa em desfavor da apelante” (fls. 201).
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“ISTO POSTO, aguarda-se serenamente que essa Colenda Turma Julgadora
conheça o presente e, consequentemente, DIGNE-SE DAR TOTAL PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, para o fim de: a-) Reformar in totuma r. sentença
a quo determinando a improcedência da Ação de Cobrança, nos termos da
fundamentação supra; b-) Requer seja acolhido o pedido para concessão da
gratuidade da justiça, afastando a massa falida ao pagamento das custas e despesas
processuais; c-) Caso não acolhido o pedido de gratuidade da justiça, requer seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022858-24.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.406 - mms
4
acolhido o pedido de diferimento do recolhimento das custas ao final, em virtude da
sua aceitação em casos semelhantes por força dos arts. 34 da Lei n.o 6.024/74 e 208
da antiga Lei de Falências (Decreto-lei n.o 7.661/45)” (fls. 202).
Contrarrazões às fls. 205/214.
É o relatório.
Sem embargo do prestígio que goza o MM. Juízo integrado
à causa, tenho que o vertente recurso está a merecer parcial provimento,
mas tão somente na questão afeta as custas judiciais.
De fato, considerando tratar-se de massa falida, reconheço
a possibilidade de diferimento do pagamento das custas judiciais, com
fundamento no artigo 5o, da Lei Estadual no 11.680/93, segundo o qual
o recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação
da execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial.
A propósito do tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
Empresa em recuperação judicial. Justiça gratuita
indeferida. Possibilidade do diferimento do pagamento
das custas processuais. Decisão reformada. Agravo
parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2219428-57.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Marcelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022858-24.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.406 - mms
5
Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro de Ferraz de Vasconcelos - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 28/01/2018; Data de
Registro: 31/01/2018)
Confira-se, ainda, o precedente onde figura como Apelante
a
mesma
empresa
aqui
contendora:
Apelação
Cível
1011224-
94.2016.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019).
No mais, cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança
ajuizada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação em face
da Vemax Construtora Ltda., em razão do contrato de prestação de
serviços voltados a construção e reforma1 da Escola Estadual Professor
Mozart Tavares de Lima.
Em razão do atraso injustificado da obrigação de
apresentar a CND, e, após o transcurso do processo administrativo
(72/0024/14), houve a aplicação de uma multa contratual no valor de
R$ 252.472,88, comunicada à Apelante em 07/04/2014, mediante
Ofício GCAP/DCA 60/00696/14, concedendo a oportunidade da
Apelante recorrer.
A Autora teria então convocado a Apelante, mediante
publicação no DOE de 13/12/2014, informando-lhe quanto a caução
descontada no valor de R$ 133.723,48 (cento e trinta e três mil,
1 “construção de sala de aula, ambientes complementares com fornecimento, instalação,
licenciamento e manutenção de elevador e reforma de prédio escolar” fls. 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022858-24.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.406 - mms
6
setecentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), bem como
para o pagamento da multa remanescente de R$ 118.749,40, pela via
administrativa.
Pois bem: os contratos administrativos são pactos
que vinculam a vontade da Administração à do particular para a
consecução do interesse público e nada há de ilegal na exigência de
regularidade fiscal para a contratação.
Consabido que as regras a respeito das Licitações e
Contratos, para administração direta, autarquias e fundações públicas,
estão essencialmente estatuídas na Lei 8.666/93. Nessa lei, os artigos 66
e 70 impõe as sanções para o descumprimento parcial ou total do
contrato.
Consigne-se a esse respeito, aliás, que o contrato era
expresso quanto os critérios das penalidades que lhe seriam aplicáveis:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DAS PENALIDADES
11.1 Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87, da
Lei Federal no 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita
às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa;
(...)
h) multa de 10% (dez por cento), do valor total pago
da(s) obra(s), na hipótese da não apresentação da
Certidão Negativa de Débito
CND, no prazo
estabelecido na Cláusula Segunda, subitem 2.3.4.1., bem
ccomo suspensão temporária do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de até 24

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022858-24.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.406 - mms
7
(vinte e quatro) meses;
Por conseguinte, acresça-se, não ter sido noticiado que a
autora, em razão da ausência de comprovação da situação de
regularidade fiscal, tenha retido o pagamento devido.
Disso deflui a impossibilidade de se reconhecer a
ilegalidade ou desproporcionalidade na multa imposta.
Mantenho, portanto, a r. sentença nos seus próprios termos,
com o acréscimo da concessão do diferimento do pagamento das custas
judiciais. Com essas considerações, meu voto dá parcial
provimento ao recurso, apenas para diferir o pagamento das custas
a final, nos termos da fundamentação (majorada a verba honorária
para 11% (onze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)